Tribunal: STJ
Processo: 0376047-11.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1039394 - RJ (2025/0376047-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: ROSIENE DO SACRAMENTO VIEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

CONCEDIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
VICIADO.
CONFISSÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS AUTÔNOMOS, SUFICIENTES
E HARMÔNICOS ENTRE SI. AUSÊNCIA.
1. O reconhecimento fotográfico inicial, realizado sem observância das
formalidades legais, é inválido e não pode servir de base para a condenação.
2. O reconhecimento pessoal em juízo, quando influenciado por
reconhecimento fotográfico anterior inválido, perde sua confiabilidade e não
pode ser considerado prova autônoma.
3. A confissão judicial, embora lícita, não é suficiente para fundamentar uma
condenação se não for corroborada por outras provas independentes,
conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 197
4. No caso, não há prisão em flagrante, apreensão de objetos do crime ou
imagens de câmeras de vigilância que corroborem as provas apresentadas.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
19/11/2025
25/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52695036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 20:37:20
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: 3faef98f-137e-4c1d-a056-9ff2ba67fe36

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52695036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 20:37:20
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: 3faef98f-137e-4c1d-a056-9ff2ba67fe36

AgRg no HABEAS CORPUS No 1039394 - RJ (2025/0376047-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: ROSIENE DO SACRAMENTO VIEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

CONCEDIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
VICIADO.
CONFISSÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS AUTÔNOMOS, SUFICIENTES
E HARMÔNICOS ENTRE SI. AUSÊNCIA.
1. O reconhecimento fotográfico inicial, realizado sem observância das
formalidades legais, é inválido e não pode servir de base para a condenação.
2. O reconhecimento pessoal em juízo, quando influenciado por
reconhecimento fotográfico anterior inválido, perde sua confiabilidade e não
pode ser considerado prova autônoma.
3. A confissão judicial, embora lícita, não é suficiente para fundamentar uma
condenação se não for corroborada por outras provas independentes,
conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 197
4. No caso, não há prisão em flagrante, apreensão de objetos do crime ou
imagens de câmeras de vigilância que corroborem as provas apresentadas.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO
DE JANEIRO contra a decisão monocrática que concedeu liminarmente o pedido de
, conforme esta ementa (fl. 124):
habeas corpus
ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE PESSOAS E
HABEAS CORPUS.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO). PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO
IMPOSTA. WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO.
INADMISSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DA
Documento eletrônico VDA51735714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/10/2025 13:41:09
Código de Controle do Documento: b67279fb-42c1-4fad-bff2-f3a86bda3e0d

EXISTÊNCIA DE VÍCIO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS AUTÔNOMOS,
SUFICIENTES E HARMÔNICOS ENTRE SI. AUSÊNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENTE.
Ordem concedida liminarmente.
Pretende o agravante, em síntese, a reforma da decisão combatida, para que
seja mantida a condenação da agravada e denegada a ordem uma vez que não há
qualquer dúvida quanto à autoria delitiva. Além do reconhecimento realizado pela vítima,
as rés Rosilene e Camila confessaram os crimes apurados na ação penal — a primeira
(fl. 136).
em sede policial e a segunda em juízo
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante não
conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 124/126.
A decisão agravada deixou claro que, apesar de a paciente e a corré
confessarem a autoria delitiva (Rosiene em sede policial e Camila em sede judicial) – fl.
45, diante do apurado, entendo que as provas são frágeis, já que formadas, basicamente,
pelo reconhecimento pessoal
pelo reconhecimento inicial inválido (por fotografia),
em juízo (que pode, inclusive, ter sido induzido pelo primeiro) e pela confissão das
condenadas (fl. 125
).
– grifo nosso
Não há dúvidas de que, após um primeiro reconhecimento da testemunha ou
da vítima de alguém como o autor do delito, há uma clara tendência de se confirmar e
a repetir a mesma resposta em futuros reconhecimentos. Nesse sentido: HC n. 769.783
/RJ, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em
DJe de 1o/6/2023.
10/5/2023,
E se mesmo uma confissão judicial
dar
não é apta para isoladamente,
suporte a uma condenação, muito menos o será aquela feita pela Corré apenas perante
a autoridade policial, segundo a interpretação dos arts. 155 e 197 do Código de Processo
(AgRg no HC n. 797.404/RS, Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado
Penal
em
DJe de

).
26/2/2024,
5/3/2024 – grifo nosso
A propósito:
[...]
1. O acusado foi condenado pela prática do crime de furto simples, tendo como
únicos elementos de prova (I) a confissão informal, extraída pelos policiais no
momento da prisão, e (II) o reconhecimento fotográfico. O bem furtado não foi
encontrado em sua posse, e um vídeo de câmera de segurança que registrava o
Documento eletrônico VDA51735714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/10/2025 13:41:09
Código de Controle do Documento: b67279fb-42c1-4fad-bff2-f3a86bda3e0d

momento do crime não foi juntado ao inquérito ou ao processo por inércia da polícia,
perdendo-se ao final.
[...]
5. A confissão não implica necessariamente a condenação do réu ou o
proferimento de qualquer decisão em seu desfavor. Afinal, como toda prova, a
confissão ainda precisa ser valorada pelo juiz, com critérios que avaliem sua
força para provar determinado fato.
[...]
9. Amparada a condenação do réu unicamente em duas provas
inadmissíveis (a confissão extrajudicial informal, não documentada e sem
nenhuma garantia da licitude de seu modo de obtenção, bem como no
reconhecimento fotográfico viciado), segundo o quadro fático estabelecido no
.
acórdão recorrido, a absolvição é necessária
[...]
11.2: A confissão extrajudicial admissível pode servir apenas como meio de
obtenção de provas, indicando à polícia ou ao Ministério Público possíveis fontes de
provas na investigação, mas não pode embasar a sentença condenatória.
11.3: A confissão judicial, em princípio, é, obviamente, lícita.
Todavia, para a condenação, apenas será considerada a confissão que encontre
algum sustento nas demais provas, tudo à luz do
do CPP.
art. 197
[...]
(
relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção,
AREsp n. 2.123.334/MG,
julgado em
DJe de
– grifo nosso).
20/6/2024,
2/7/2024
Vale frisar que não houve prisão em flagrante, tampouco apreensão de
qualquer objeto do crime com a agravada nem coleta de imagens de câmera de
vigilância.
ao agravo regimental.
Nego provimento
Documento eletrônico VDA51735714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/10/2025 13:41:09
Código de Controle do Documento: b67279fb-42c1-4fad-bff2-f3a86bda3e0d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.039.394 / RJ
Número Registro: 2025/0376047-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
020011292023 08249856820238190202 20011292023 8249856820238190202
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: ROSIENE DO SACRAMENTO VIEIRA
CORRÉU
: CAMILA ALVAREZ DESIDERIO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: ROSIENE DO SACRAMENTO VIEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA52623775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:54:08
Código de Controle do Documento: 4a48cd95-02ee-42a0-9ea2-dbd7ad3aec0b

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:54:08
Código de Controle do Documento: 4a48cd95-02ee-42a0-9ea2-dbd7ad3aec0b